Tribunal: TJES
Processo: 5000314-80.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-80.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000314-80.2024.8.08.0013

Recorrentes: JOSE LEANDRO GOM
ES DA SILVA
, DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DOESPÍRITO SANTO- DER/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Re
corridos: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DOESPÍRITO SANTO- DER/ES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA. BURACO NA VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO E DO DER-ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO INDEPENDENTE DE TERCEIRIZAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

3 – Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos, uma vez que a existência de contrato com empresa terceirizada (RODOCON) não exime o Poder Público do dever originário de conservação e fiscalização das rodovias estaduais.

4 – Quanto ao mérito, e
ntendo que restou incontroversa a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço, notadamente no acidente sofrido pelo autor em um buraco localizado em via pública.
Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade dos recorrentes em reparar os danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção
de vias públicas.

5 - Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois os réus não produziram prova de que o condutor/autor excedia o limite de 60 km/h.

Além disso, o fato de o DER ter realizado o reparo da via logo após a citação reforça o reconhecimento da precariedade do local à época do fato.

6
- A reparação de danos materiais e lucros cessantes exige prova idônea do prejuízo efetivo.

Assim, a nota fiscal sem data e em nome de terceiro, bem como a ausência de contratos futuros de prestação de serviços como pedreiro, impedem a condenação nestes quesitos.

7 - O dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária, especialmente considerando a gravidade das lesões suportados pelo autor (fraturas de costelas e clavícula) e ao seu tempo de recuperação.

8 – O valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 – Recursos conhecidos e improvidos. Condenação do autor em custas processuais (sem condenação dos requeridos por força legal). Condenação das partes,
pro rata,
ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em relação ao autor, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)